Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELEVADOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em equipamento do segurado (elevador) por sinistro imputado à Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor (artigo 2o do CDC) em face da concessionária.

2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa.

3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da Neoenergia Distribuição Brasília S.A..

4. Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

5. A prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do segurado da Autora e o serviço prestado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A.. Ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar.

6. Apelação conhecida e não provida.